Tribunal: TJMT
Processo: 1079562-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079562-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA APARECIDA SAMPAIO PERES - CPF: 970.219.541-15 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidora que, ao verificar seu extrato previdenciário, identificou descontos mensais sob a rubrica “Cartão de Crédito Consignado – RMC”, sem nunca ter contratado o referido produto. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 13.037,60), ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, e à suspensão dos descontos no prazo de cinco dias, sob pena de multa. O banco recorrente sustenta a legalidade da contratação e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado pela autora; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação alegada, ausente qualquer documentação robusta, como RG, CPF, comprovante de residência, geolocalização, número do dispositivo ou outro elemento técnico que assegure a autoria da contratação.

4.

A documentação apresentada limita-se a termos genéricos, sem elementos auditáveis ou verificáveis que demonstrem o consentimento da consumidora, tampouco comprovante de TED que comprove o recebimento de valores.

5.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, dada a ausência de erro justificável.

6.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de cautela para garantir a legitimidade da contratação.

7.

O dano moral é presumido na hipótese de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

8.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079562-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Recorrida(s):

Elisangela Aparecida Sampaio Peres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Pelo exposto
,
e por tudo o que mais dos autos

consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPRONHO a rejeição das preliminares e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, bem como condenar a parte promovida a restituir em dobro os valores descontados, no importe de 13.037,60 (treze mil e trinta e sete reais e sessenta centavos), a título de repetição do indébito já em dobro, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros moratórios à razão da taxa referencial do SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §§1º e 3º, CC, desde a citação.

Proponho, ainda, condenar a parte promovida a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
, devidamente atualizado pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até o dia anterior ao da vigência da Lei n° 14.905/2024, e a partir de então, a taxa correspondente ao resultado da subtração do IPCA da Selic (CC, art. 406, § 1° e (artigo 5º, II, da Lei n° 14.905/2024), nos termos do artigo 406, §1º do Código Civil.

OPINO, ainda, por determinar que a parte promovida suspenda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os descontos realizados indevidamente no benefício da parte promovente
,
sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o banco reclamado pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes, sob o argumento de validade dos procedimentos adotados pelo banco e ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva e inexistência de ato ilícito.

Na petição inicial, a autora relata que percebeu em seus extratos do INSS descontos mensais sob a rubrica “Cartão de Crédito Consignado – RMC”, que totalizaram mais de R$ 6.500,00 ao longo de anos. Surpresa com os lançamentos, afirma jamais ter contratado esse produto e requereu judicialmente a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a compensação pelos danos morais sofridos.

No recurso inominado, o banco apresentou o “Termo de Consentimento” e uma “Autorização de Débito” que, em tese, comprovariam a regularidade da contratação.

Contudo, os documentos colacionados não demonstram a validade da contratação.

Não há nos autos qualquer cópia de RG, CPF, comprovante de residência, ou outro documento que comprove que a contratação foi realizada efetivamente pela autora. Além disso, não constam nos documentos apresentados a geolocalização, o IP, o número do aparelho celular, ou qualquer outro dado técnico que comprove de forma concreta que a autora acessou, leu e anuiu com as condições do contrato. Isso compromete totalmente a rastreabilidade da contratação.

Ressalta-se que, embora os documentos mencionem "assinatura por SMS com biometria", não há qualquer campo visível de biometria ou método auditável. Tampouco é possível verificar visualmente o aceite, a forma de confirmação ou a plataforma utilizada. É, portanto, uma “assinatura eletrônica” genérica, sem validade robusta, que não afasta dúvidas razoáveis sobre sua autenticidade.

Outro ponto crítico é que o banco não comprovou qualquer transferência do valor supostamente contratado para a conta da autora. O comprovante de TED, que costuma ser o principal indicativo de que houve empréstimo ou saque no cartão consignado, simplesmente não foi juntado. O silêncio documental nesse aspecto reforça a tese da autora: não houve contratação nem recebimento de valores.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do valor pago, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, os descontos foram realizados de forma contínua por quase cinco anos, sem qualquer demonstração de erro justificável por parte do banco. Ao contrário: houve resistência injustificada em apresentar documentos minimamente aptos a provar a regularidade da operação.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse sentido.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pelo Autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025